Tribunal: STF
Processo: HC 242284
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 892.020/SP, assim ementado (eDOC 38):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. CRIME DA LEI N. 12.850/2013. DELAÇÃO PREMIADA PRESTADA POR TERCEIRA PESSOA. REGRA GERAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES: ILEGITIMIDADE ATIVA DO DELATADO PARA IMPUGNAR O NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, o feito versava sobre pedido de anulação de delação premiada não prestada pelo próprio agravante. Ocorre que o referido documento possui natureza de negócio jurídico processual personalíssimo, ou seja, apenas impactando a esfera de direitos de terceiros (inclusive dos delatados) de forma remota, reflexa, pois não se presta, isoladamente, gerar qualquer constrição. Precedentes do STF e do STJ. 



    III - De mais a mais, não comprovada a suposta nulidade de forma cabal e de plano pela defesa, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    Alega o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi denunciado, juntamente com outras 42 (quarenta e duas) pessoas, pela prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013, por supostamente integrar facção criminosa com atuação no tráfico de drogas de todo o litoral norte paulista; b) a denúncia está baseada em delação premiada eivada de nulidades tanto na forma quanto no conteúdo; c) o paciente foi condenado como incurso no art. 2º, caput e § 4º, da Lei 12.850/2013 à pena de 10 (dez) anos de reclusão e teve a pena reduzida pelo TJSP, em sede de apelação, para 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, mantida, no mais, a condenação; d) encontra-se pendente de julgamento o AREsp 2.510.362; e) a nulidade do acordo de colaboração premiada decorre da violação aos arts. 3º-B, § 5º; 3º-C, caput e § 1º; 4º, § 7º, I e IV, § 10-A, § 13 e § 15, todos da Lei 12.850/2013; f) o Juízo de primeiro grau prestou informações incompletas sobre a delação premiada ao TJSP e ao STJ.



    Em razão do exposto, requer, em liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão do segundo grau, especialmente do cumprimento de pena na Execução Penal 0015741-25.2021.8.26.0041, e, no mérito, “o reconhecimento da nulidade da delação premiada e consequente declaração de nulidade de todas as provas obtidas, tendo em vista que a delação premiada in casu, foi claramente o meio de obtenção de todas as provas ilícitas”.



    A liminar foi indeferida (eDOC 42). A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 44):



    HC. PLEITO ANULATÓRIO DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM FUNDAMENTOS DIVERSOS, AMPLOS E SUFICIENTES. 



    - “Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à condenação. Precedentes/STF” 



    - Pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar



    Busca o impetrante o reconhecimento da nulidade da delação premiada, bem como a consequente declaração de nulidade de todas as provas obtidas, com a absolvição do paciente da imputação pela qual foi condenado.



    Consta dos autos que o ora paciente, à época dos fatos vereador licenciado e secretário de esportes do município de Caraguatatuba/SP, foi denunciado por integrar organização criminosa supostamente ligada ao Primeiro Comando da Capital - PCC, atuando como advogado membro da facção criminosa, responsável pela defesa dos traficantes presos, e também como “garoto de recado” da organização criminosa.



    De acordo com a denúncia, a partir da prisão em flagrante de alguns traficantes na cidade foi solicitada e deferida a quebra de sigilo telefônico nos aparelhos apreendidos, cujos dados obtidos revelaram a existência de uma organização criminosa. Também foi realizado acordo de colaboração premiada que materializou as informações já tidas pelos órgãos de persecução penal.



    Na sentença condenatória, o Magistrado rejeitou a preliminar de nulidade do acordo de delação premiada nos seguintes termos (eDOC 11, p. 2):



    “Inicialmente, a preliminar arguida pelo acusado FLAVIO RODRIGUES NISHIYAMA FILHO, no tocante à nulidade do acordo de colaboração premiada, não prospera. 



    Não há legitimidade para impugnação do acordo de colaboração premiada pelo réu nesta oportunidade, tendo em vista que se trata de negócio jurídico personalíssimo, que, em regra, não atinge terceiros. 



    Há, isto sim, a garantia de exercício do contraditório, em juízo, sobre o teor das alegações, o que foi garantido à defesa a todo momento, notadamente na inquirição em juízo.”



    Sobre as alegações defensivas de nulidade da delação premiada, sob o fundamento de que a colaboradora teria sofrido coação, o Tribunal local consignou o seguinte (eDOC 4, p. 4):



    “No tocante à delação premiada, importante mencionar que, ao que se verifica dos autos, ao contrário de ter sido coagida, a colaborada agiu de espontânea vontade, ainda que impelida por motivo pessoal (no caso, o fato de o seu tio não mais a apoiar caso optasse por não colaborar com a justiça). Nesse sentido, verifica-se que, como a própria colaboradora relatou, ela, através do advogado da FUNAP e, ainda, de seu próprio tio, iniciou o contato com o Ministério Público para promover acordo de delação premiada. 



    Assim, ao contrário de estar munido de qualquer irregularidade, o acordo foi realizado com atenção aos dispositivos legais, pelo que, posteriormente, se viu homologado pelo juízo, salientando-se, ainda, que a colaboradora confirmou não ter sido influenciada, de qualquer modo, pelo d. Promotor de Justiça, sendo que ele, a todo momento, apenas pediu para que sempre falasse a verdade.”



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator do HC 892.020/SP assentou que, segundo a jurisprudência firmada naquela Corte, o acusado não tem legitimidade ativa para questionar a validade ao acordo de delação celebrado, pois “o referido documento possui natureza de negócio jurídico processual personalíssimo, ou seja, apenas impactando a esfera de direitos de terceiros (inclusive dos delatados) de forma remota, reflexa, pois não se presta, isoladamente, gerar qualquer constrição” (eDOC 37, p. 5).



    De outra parte, consignou que, no caso concreto, as instâncias ordinárias compreenderam que o conjunto fático-probatório dos autos ensejaria a procedência da denúncia, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 37, p. 8-10):



    Acerca do caderno processual, trago novamente o acórdão de apelação, que bem descreveu a completude as provas levadas em consideração na condenação, indo muito além de uma isolada delação premiada (fls. 30-41): 



    "(...) Durante o curso das investigações, contou-se, ainda, com o apoio de colaboradores (que acataram proposta de delação premiada) e de testemunhas sigilosas que, em síntese, confirmaram a existência da organização estruturada para o comércio de drogas no litoral de São Paulo, e indicaram que ela era totalmente interligada com a facção criminosa do Primeiro Comando da Capital PCC.



    (...) Ao que consta dos autos, apurou-se que o réu Flavio era um advogado que atuava diretamente dentro da organização criminosa, sendo ele a pessoa que, sabendo que algum dos envolvidos havia sido preso, participava do flagrante ou, ao menos, ordenava o comparecimento de algum outro defensor em seu lugar, a fim de acompanhar a prisão do indivíduo e impedir que o mesmo delatasse os demais integrantes do grupo criminoso, bem como informasse a localização de entorpecentes e demais objetos interessantes à organização. Há informações, também, que Flavio era o responsável pelo repasse de recados da organização criminosa dentro dos presídios, e pelas cobranças de drogas ou dinheiro nestes estabelecimentos, repassando, ainda, as ordens provenientes dos superiores hierárquicos do grupo criminoso. Não bastasse isso, Flavio atuava, ainda, na elaboração de contratos de imóveis para a organização criminosa, onde eram armazenados os entorpecentes a ela pertencentes. 



    (...) 



    Não fosse isso, de acordo com os policiais militares Evandro Carlos Alexandre, Gláucio de Oliveira Martins, e Marcelo Ricardo da Silva, ouvidos em juízo, diversas foram as prisões em flagrante realizadas nas “biqueiras do Partido”, que eram aquelas pertencentes à facção criminosa, onde havia vultuoso comércio de drogas e grande fluxo de dinheiro. Na maioria dessas prisões, o réu Flavio era quem se apresentava na delegacia policial como advogado do preso, muitas vezes lá chegando antes da apresentação do indivíduo ao delegado. Disseram, ainda, que Flavio sempre fazia questão de colher o máximo de informações possíveis sobre as prisões, tentando apurar informalmente com os milicianos a quantidade de droga apreendida, os nomes dos envolvidos, se havia participação da Polícia Civil na prisão, se a ocorrência foi proveniente de denúncia anônima ou de alguém em específico, entre outros detalhes que não eram comumente questionados pelos defensores. Afirmaram, ainda, que em conjunto com o departamento reservado da Polícia Militar, setor este que era alimentado pelos milicianos atuantes nas ocorrências, apurou-se que Flavio era diretamente ligado a Claudio, líder da organização criminosa, e a Suelen, que auxiliava o primeiro na liderança do grupo criminoso. 



    (...) 



    Destaca-se que os relatos dos policiais civis foram bem corroborados pelos documentos de fls.117/155, que detalharam a investigação realizada e, ainda, destacaram algumas degravações telefônicas com as quais se evidenciam a participação do réu na organização criminosa. 



    (...) 



    Os testemunhos dos milicianos restaram confirmados pelo boletim de ocorrência de fls.219/224, que detalhou a prisão de Luan e confirmou a presença de Flavio como defensor. 



    De mais a mais, a testemunha protegida disse ser usuário de drogas e que, em uma oportunidade, realizou um serviço para a organização criminosa, especificamente o transporte de uma sacola entre dois pontos distintos. Afirmou, também, que frequentava diversos lugares nos quais era falado a respeito dos membros e da atuação do grupo criminoso, motivo pelo qual sabe que Flavio, ora réu, era um advogado ligado à organização criminosa e contratado pelo “Partido”, realizando trabalhos por ele ordenado. 



    Desta feita, vê-se que a prova oral coligida, aliada aos elementos obtidos na fase inquisitiva, confirmou, à saciedade, o envolvimento do réu Flavio com a organização criminosa desvendada pelo excelente trabalho em conjunto do Ministério Público e da equipe policial, a demonstrar, pois, a responsabilidade criminal do sentenciado. 



    Vale dizer, ademais, que as testemunhas de defesa ouvidas não lograram êxito em infirmar a prova obtida e, com isso, inocentar o réu, uma vez que não acompanharam as investigações, mas, ao contrário, apenas informaram sobre a boa índole do acusado, fato este que, ainda que seja verdade, não torna sequer improvável a prática delitiva. 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.”



    Esse entendimento foi ratificado pelo colegiado, que reforçou a impropriedade da via estreita do habeas corpus, no caso (eDOC 39, p. 4):



    “De mais a mais, não comprovada a suposta nulidade de forma cabal e de plano pela defesa, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; e HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023).”



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou as alegações de ausência de voluntariedade na delação premiada ao compreender que “a colaboradora agiu de espontânea vontade, ainda que impelida por motivo pessoal (no caso, o fato de o seu tio não mais a apoiar caso optasse por não colaborar com a justiça)”. Ademais, consta dos autos que a iniciativa para o contato com o Ministério Público com o fim de promover o referido acordo foi da própria colaboradora, que estava acompanhada de advogado durante o ato. Por fim, a homologação do acordo foi realizada por Juízo competente que, por sua vez, consignou estarem preenchidos os requisitos da regularidade, da legalidade e da voluntariedade (eDOC 2, p. 12).



    Nesse contexto, as alegações versadas na inicial não ficaram cabalmente demonstradas nos autos, especialmente considerando o termo de homologação do acordo de colaboração premiada e as razões assentadas no acórdão condenatório.



    Ademais, conforme bem assentado pelo STJ, as instâncias ordinárias compreenderam que os elementos obtidos por meio da colaboração premiada estariam corroborados pelas informações já detidas pelos órgãos de persecução penal, bem como pelo robusto conjunto probatório extraído dos autos, confirmando o envolvimento do réu com a organização criminosa investigada.



    Dessa forma, para atender ao pleito defensivo de absolvição do paciente seria necessário divergir da compreensão firmada pelas instâncias antecedentes, o que demandaria o reexame das premissas fático-probatórias que permeiam o caso concreto, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus. 



    Assim, não constato ilegalidade na decisão impugnada, que encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Latrocínio tentado. Pretensão de desclassificação para roubo qualificado. Alegação de ausência de elementos suficientes para a condenação. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 235.916 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18.04.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. [...] 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas colhidas no âmbito do processo-crime para condenação do agravante pelo crime de roubo, alcançar conclusão em sentido contrário, seja pela absolvição ou ainda pela desclassificação para tipo penal diverso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 234.373 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22.04.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 229.434 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente